Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESINTERESSE EXPRESSO DA VÍTIMA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando, ainda, indenização mínima a título de reparação pelos danos morais causados à vítima. A Defesa requereu a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, e a concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas ou ausência de dolo para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato;(ii) determinar a viabilidade da exclusão ou redução do valor fixado para danos morais, frente ao desinteresse expresso da vítima;(iii) definir a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima é relevante em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento de policiais. As declarações da vítima foram consideradas harmônicas e suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito.
4. Manifestado desinteresse expresso pela vítima em relação à indenização por danos morais, afasta-se tal obrigação, considerando a natureza disponível desse direito e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial, uma vez que é a instância competente para avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II e III, e 7o, I, II e V; CPP, art. 387, IV, e art. 804; CP, art. 61, II, "f"; STJ, Súmula no 588.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932543, 0705833-08.2022.8.07.0004; Acórdão 1807251, 0715006-47.2022.8.07.0007; Acórdão 1810124, 0710773-47.2021.8.07.0005; Acórdão 1941969, 0703053-08.2021.8.07.0012.